Tribunal: TJDFT
Processo: 0741967-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0741967-46.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA LUZIMAR DE ARAÚJO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO. DECISÃO OBJETO DE RECURSO. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. AFETAÇÃO RE No 1.317.982 (TEMA 1.170). DECISÃO MANTIDA. 1. A agravante-credora pretende o prosseguimento do cumprimento de sentença com a imediata expedição dos meios para pagamento (RPV ou precatórios). No entanto, é necessário aguardar o trânsito em julgado do AGI 0708783-02.2022.8.07.0000, notadamente em virtude do sobrestamento determinado pela Presidência do TJDFT em razão da afetação das questões discutidas no RE de no 1.317.982 (Tema 1.170). 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. No recurso especial, a insurgente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 139, inciso IV, 313, inciso V, “a”, 520, inciso IV, 921, inciso I, 1.026 e 1.029, todos do CPC, afirmando que não há que se falar em suspensão da execução, em razão da existência de prejudicial externa e/ou para evitar supostos e inexistente tumulto. Assevera ser necessário o prosseguimento regular da execução, independente do trânsito em julgado do AGI 0708783-02.2022.8.07.0000, expedindo-se, imediatamente, as requisições de pagamento, pelo valor total da dívida. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa ao artigo 5o, caput, e inciso LXXVIII, da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no recurso especial, notadamente em relação à observância da segurança jurídica e da razoável duração do processo. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, não se mostra possível a apreciação do recurso especial, porque a Corte Superior firmou entendimento no sentido de que “afastada a alegada ofensa [...] 1.022 do CPC, eis que o acórdão recorrido se manifestou de forma clara e fundamentada sobre a matéria posta em debate na medida necessária para o deslinde da controvérsia. A motivação contrária ao interesse da parte não se traduz em maltrato ao artigo 1.022 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.206.641/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 1o/6/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange ao suposto malferimento aos artigos 4o, 139, inciso IV, 313, inciso V, “a”, 520, inciso IV, 921, inciso I, 1.026 e 1.029, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Verifica-se que o aresto impugnado apresenta com nitidez as razões pelas quais concluiu pelo não prosseguimento do cumprimento de sentença ajuizado pela credora/agravante, na qual se postula a imediata expedição dos meios de pagamento (RPV ou precatórios), até o trânsito em julgado do AGI 0708783-02.2022.8.07.0000. Isso porque, no caso em tela, não se discute parcela incontroversa, mas o total da dívida cobrada acerca do qual ainda não transitou em julgado o recurso pertinente, qual seja, o Agravo de Instrumento acima mencionado. Dessa forma, não se vislumbra a possibilidade de emissão de ato requisitório específico (precatório ou RPV), posto que ainda não definido o valor total” (ID. 47167880). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, caput, e inciso LXXVIII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1o/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016